Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708174-33.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA RECORRIDOS: HERBERTH LEANDRO DOS SANTOS MENDES, LUPPHA CONSTRUÇÕES LTDA, VÂNIA APARECIDA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROGRAMA MORAR BEM. NEGÓCIO JURÍDICO INTERMEDIADO POR ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTIDADE ASSOCIATIVA E A CONSTRUTORA. CONFIGURAÇÃO. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela autora na inicial. 2.1. Tendo em vista que o autor, na inicial da demanda, imputa à associação de promitentes compradores, a responsabilidade pelo ressarcimento dos valores pagos em decorrência de contrato de construção de imóvel por empreitada global, por ser a responsável pelo projeto e por ter atuado como incorporadora, mostra-se caracterizada a sua pertinência para figurar no polo passivo da demanda indenizatória. 3. De acordo com a Súmula n. 602 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. 3.1. A entidade associativa que promove um empreendimento habitacional assume posição jurídica equiparada a uma incorporadora imobiliária, estando sujeita, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 4. De acordo com o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 4.1. Constatada a participação da associação apelante no contrato de construção de imóvel por empreitada global, tem-se por correto o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelo ressarcimento dos valores pagos pelo contratante, em decorrência da rescisão do negócio jurídico. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 481 do Código Civil, sustentando que não fez parte do contrato de compra e venda em discussão, tampouco recebeu valores do autor da ação, sendo mera representante das cooperativas participantes do projeto de habitação social do qual o imóvel objeto do contrato faz parte. Afirma que, na qualidade de terceiro estranho ao contrato, não pode ser responsabilizada por danos dele decorrentes. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJPR e TJPE; b) artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando a ocorrência de bis in idem, pois foi condenada individual e solidariamente. Pede que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome das advogadas GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423, e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS GARCIA, OAB/DF 48.091 (ID 37416657). Em contrarrazões, o recorrido HERBERTH LEANDRO DOS SANTOS MENDES requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID 37965408). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 481 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Também não deve ser admitido em relação à apontada afronta ao artigo 7o, parágrafo único, do CDC, porque a tese relativa à condenação individual do recorrente não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.848/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome das advogadas GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423, e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS GARCIA, OAB/DF 48.091 (ID 37416657) e às referentes ao recorrido HERBERTH LEANDRO DOS SANTOS MENDES sejam feitas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287 (ID 37965408). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025